Tribunal: TJPA
Processo: 0827663-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3390 - Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827663-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON PAULO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, apesar da retratação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da grave condição de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta praticada no contexto de violência doméstica, com emprego de arma de fogo, ameaça e agressões contra vítima gestante e terceiro interveniente.

4. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

5. A retratação da vítima não afasta a necessidade da prisão preventiva, por não integrar a esfera de disponibilidade da ofendida, especialmente à luz do ciclo da violência doméstica.

6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à segurança da vítima e à ordem pública.

7. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não foi demonstrado nos autos.

8. Constatado que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico, encontra-se estável e em recuperação, sem necessidade de cuidados médicos especializados indisponíveis na unidade prisional, inexiste ilegalidade na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima em crimes de violência doméstica. 2. A retratação da vítima não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos e risco concreto de reiteração delitiva. 3. A prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 597.978/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 814.069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLINGTON PAULO MARTINS DOS SANTOS, no qual se aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que se encontra debilitado por motivo de doença grave, ressaltando a ausência de risco concreto diante da retratação da vítima.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela substituição por prisão domiciliar e expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 32776613) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33147790), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33511268).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem deve ser denegada.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, do CP, c/c o art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, e que visa a substituição da custódia por prisão domiciliar, sendo enfatizada a ausência de risco concreto diante da retratação da vítima.

Sem embargo, segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o
modus operandi
empregado revela especial desvalor da conduta”, sendo, ainda, “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” (
AgRg no HC n. 917.174/CE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 12/08/2024).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva do coacto com base na necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante gravidade concreta da conduta, e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, afastando o risco de reiteração delitiva em razão do histórico criminal do paciente, conforme fundamentação a seguir:

“No caso em testilha, o acurado exame dos autos permite concluir que a decretação da prisão preventiva é cabível, posto que devidamente respaldada no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Convém rememorar que a jurisprudência pátria, ao analisar casos como o que ora se debruça, tem entendido pela desnecessidade de que sejam frustradas medidas protetivas de urgência anteriores.

A lógica do art. 313, III, do CPP — ao prever a prisão preventiva justamente para garantir a execução dessas medidas — revela que a tutela estatal deve ser antecipatória e voltada à prevenção de novos episódios de violência, sob pena de se transformar a vítima em “testemunha” de sua própria revitimização.

Nesse sentido, exigir o prévio descumprimento das cautelares para legitimar a custódia equivaleria a expô-la a risco injustificável, comprometendo sua higidez psicofísica e frustrando a função protetiva que informa o sistema
. A fim de ilustrar o entendimento, colaciono o aresto:

“Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal” (STJ - AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 29/06/2023)

[...]

Assim, entendo que emergem dos autos elementos que denotam, com clareza, a existência de um ciclo de violência e grave risco de reiteração criminosa. Explico:

a) Gravidade concreta da conduta: O custodiado se valeu de arma de fogo, agindo em concurso de agentes, tendo executado as agressões em via pública, circunstâncias que aumentam o grau de reprovabilidade dos fatos e demonstram elevado risco social da sua liberdade.

b) Vitimização de terceiro: Um terceiro foi atingido com golpes de arma branca durante a agressão e encontra-se hospitalizado, o que comprova a escalada da violência e a multiplicação de vítimas, evidenciando risco difuso à integridade física de outros cidadãos.

c) Histórico de reincidência e violência continuada: A certidão de antecedentes registra inúmeras passagens criminais anteriores por violência doméstica, inclusive com ação penal em curso (Proc. nº 0800039-22.2023.8.14.0024), revelando padrão reiterado de comportamento agressivo.

d) Risco de reiteração delitiva: A natureza da conduta, somada aos vínculos com a vítima (filho em comum, convivência prévia), demonstra a real probabilidade de novos episódios, dificultando a eficácia de medidas alternativas.

e) Local e modo de execução: A prática dos atos em ambiente público e a presença de comparsa indicam não apenas ousadia, mas efetiva ameaça à ordem pública e à coletividade.

O cenário delineado nestes autos revela, de forma robusta, que medidas cautelares menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a vítima e interromper o padrão sistemático de violência em que está inserida.

A proximidade entre agressor e vítima, a presença de filho comum, o histórico de reiteração e a escalada da violência física e armada tornam absolutamente imprescindível a segregação cautelar do agente.

Por fim, consigno que as condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa.

Desta feita, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da pessoa de WELLINGTON PAULO MARTINS DOS SANTOS, já qualificados nos autos em epígrafe”. (ID 32726744, grifo nosso).

Nesse contexto, infere-se que a decisão está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em virtude da extrema gravidade do delito imputado, praticado no contexto de violência doméstica, além de o histórico criminal do coacto reforçar a necessidade da segregação para afastar o risco de reiteração delitiva e resguardar a integridade da vítima (ID 32726752, pág. 40 e Processo n. 0808046-32.2025.8.14.0024, ID 162774593).

Além disso, dou especial relevância à jurisprudência da Corte Especial, segundo a qual “a retratação da vítima não afasta a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta não está na esfera de disponibilidade da vítima, inclusive em consideração ao ciclo da violência doméstica" (STJ,
AgRg no HC n. 1.003.874/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 01/07/2025).

Ademais, ressalto que “as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para garantir a ordem pública no presente caso, tendo em vista a conduta reiterada do paciente e o risco à segurança da vítima” (STJ,
HC n. 814.069/RJ
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024).

Por outro lado, demonstrada a higidez do decreto prisional e a necessidade da segregação cautelar, registro, ainda, ser inviável a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do CPP.

Isso porque, a luz da jurisprudência da Corte da Cidadania, a “situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional” (STJ,
HC n. 597.978/PA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 24/11/2020), o que não restou comprovado na hipótese.

No ponto, destaco que consoante clarificado pelo juízo impetrado, “o custodiado foi devidamente submetido a procedimento cirúrgico, encontra-se estável, em fase de recuperação, sem prescrição de medicação contínua, tampouco necessidade de cuidados clínicos especializados não disponíveis na própria unidade”, de modo que “não há qualquer elemento que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento médico dentro do sistema prisional ou por meio da rede pública de saúde” (Processo n. 0808046-32.2025.8.14.0024, ID 165797109, pág. 4).

Destarte, não demonstrada a situação de extrema debilidade e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica ao coacto no estabelecimento penal, inviável o acolhimento da pretensão de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026